Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702841-36.2020.8.07.0007 RECORRENTES: DARZ COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP, SOMR WALID SALAMEH RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS VENCIDAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. AUTENTICIDADE. IMPUGNAÇÃO. DÍVIDA. PROVA. EXISTÊNCIA. VENCIMENTOS E ENCARGOS. CÁLCULO AUTOMÁTICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE. CONTROLE. SISTEMAS INFORMATIZADOS. DESMATERIALIZAÇÃO DOCUMENTAL. DESPAPELIZAÇÃO. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. “DESPAPELIZAÇÃO” DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. 1. No caso de impugnação da autenticidade de documento, o ônus da prova é da parte que o produziu (CPC, art. 429, II). Essa determinação, contudo, deve ser avaliada com critério ante o avanço da tecnologia na área de serviços bancários. 2. O instrumento de confissão de dívida questionado compila obrigações assumidas pela apelada em três contratos firmados para o fomento de suas atividades (cédula de crédito bancário empréstimo – capital de giro), não impugnados, oportunamente, pela devedora, e que não foram adimplidos. Deu-se a novação. O devedor contraiu com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, que nunca foi questionada (CC, art. 360, I). 3. Vencimentos antecipados, incidência dos juros contratuais, soma de parcelas não adimplidas ocorrem de forma automática, pelos sistemas informatizados dos bancos, que, por óbvio, registram, aglutinam e arquivam toda a movimentação financeira de seus clientes. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contém mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade. 4. Não cabe perícia grafotécnica se há evidência de que houve transações eletrônicas válidas e de que a devedora utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado a seu favor em operação conhecida como de “capital de giro”. 5. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020). 6. Recurso conhecido e provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 369 e 429, inciso II, todos do CPC, alegando que é ônus da exequente, ora recorrida, a comprovação da autenticidade da assinatura do contrato que instrui a execução. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requerem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Sustentam que a decisão colegiada não teria observado a tese firmada no tema 1061 do STJ (REsp 1846649/MA, Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21822 (ID Num. 36703337 - Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Cumpre ressaltar que o caso em exame não se amolda ao tema 1061 do STJ, pois o acórdão impugnado definiu que a questão relativa à impugnação à autenticidade da assinatura deve ser avaliada com critério ante o avanço da tecnologia na área de serviços bancários, assentando, inclusive, que “Não cabe perícia grafotécnica se há evidência de que houve transações eletrônicas válidas e de que a devedora utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado a seu favor em operação conhecida como de “capital de giro”. (ID Num. 34505722 - Pág. 1). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/4/2022. Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 6o, 369 e 429, inciso II, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Esta Turma já julgou ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica para averiguar a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo ante a inovação eletrônica e digitalização de assinaturas (Acórdão 1378257, 07169281520208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” e de que “A perícia para apurar se o representante da empresa apelada assinou ou não, de próprio punho, instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças com o banco não tem qualquer relevância nos dias atuais. Há evidência de que ela utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado pelo banco, o que dispensa assinatura manuscrita (escrita à mão – ID no 24593697, pág. 49)”. Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/04/2022). Por fim, verifico que, apesar de as recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017